Tribunal: TJDFT
Processo: 0729069-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729069-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO SOUZA MENDES PATRIOTA, ANSELMO RODRIGUES DE DEUS SOUZA AGRAVADO: ARKAN VACCARI SIMAAN, JULIANA SOARES MEDEIROS SIMAAN, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO O apelo foi interposto em nome da parte (id 64870145) que, em seguida, constituiu novo patrono (id 67741723) e desistiu do recurso (id 67836131). Assim, em princípio, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora, considerando quanto a este que o eventual provimento do agravo ensejará o processamento do apelo. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 27.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR